Tribunal: TJDFT
Processo: 0732625-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO RENAJUD. OCULTAÇÃO DO BEM PELO EXECUTADO. ARQUIVAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento da restrição do Renajud sobre o veículo do agravante/executado.
2. Alega o agravante que a execução foi arquivada por ausência de bens penhoráveis e o exequente foi intimado para se manifestar sobre o pedido de levantamento da restrição de veículo da propriedade do executado, mas não se manifestou nos autos. Sustenta que, extinta a execução, as medidas incidentais como a restrição do Renajud devem ser canceladas. Informa que necessita do veículo para se locomover e obter renda.
3. A execução se realiza no interesse do credor, prevalecendo o princípio da satisfação ou efetividade na realização do crédito (art. 797 do CPC).
4. Além disso, o art. 5o do CPC exige de todos os sujeitos processuais conduta de acordo com a boa-fé. Na execução, entre os deveres correlatos da boa-fé, destacam-se a colaboração e informação para que o crédito seja realizado e, tanto é assim, que o legislador considera ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que dificulta ou embaraça a realização da penhora ou se recusa a indicar e disponibilizar os bens sujeitos à constrição (art. 774).
5. Viola esses deveres o executado que, depois de lançada restrição judicial sobre veículo por meio do Renajud, não atende o chamado judicial para indicar onde o veículo se encontra e oculta o bem para não ser concretizada a penhora.
6. Nesse cenário, enquanto não ocorrer a prescrição da pretensão do exequente, o arquivamento do feito sem baixa na distribuição não impede a manutenção da restrição do veículo, uma vez que o exequente pode pedir o desarquivamento a qualquer momento, se localizado o bem. Solução diversa representaria assentimento do Judiciário à conduta do executado violadora da boa-fé objetiva e relegaria o credor ao prejuízo, em patente ofensa ao princípio insculpido no art. 797 do CPC.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.